Tribunal: TJMT
Processo: 1001437-64.2021.8.11.0059
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001437-64.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA TEREZA LONGANI - CPF: 354.209.138-36 (APELANTE), FABIANO BUSTO DE LIMA - CPF: 380.551.268-60 (ADVOGADO), RAMON GIOVANINI PERES - CPF: 066.512.049-47 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (APELADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATRASO EM VIAGEM DE ÔNIBUS – ATRASO OCORRIDO EM RAZÃO DA PRECARIZAÇÃO DO TRECHO RODOVIÁRIO DEVIDO ÀS CHUVAS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA – ATRASO QUE, ADEMAIS, SE REVELOU INFERIOR A TRÊS HORAS – AUTORA PREVIAMENTE AVISADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

1. Afasta-se a responsabilidade da empresa de transporte rodoviário quando o atraso no itinerário decorre da precarização da rodovia em razão das chuvas.

2. Conforme art. 16 da Resolução 4.282/2014 da ANTT, o dever de arcar com as despesas de hospedagem e alimentação do passageiro somente se aplica ao caso de atraso superior a três horas, decorrente de falha da transportadora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Márcia Tereza Longani
, almejando a reforma da sentença que, nos autos da ação indenizatória que propôs em face da
Rio Novo Transportes e Turismo Ltda - ME
, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

A autora apelante defende que não restou caracterizado o caso fortuito ou de força maior. Argumenta que a ré tinha conhecimento dos riscos da atividade e sabia do tempo exigido para o trajeto rodoviário, de forma que as condições precárias da estrada não afastam a responsabilidade da transportadora pelo atraso na viagem.

Contrarrazões no id. 159836227.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais.

A pretensão indenizatória é fundamentada na alegação de que a autora perdeu o segundo ônibus de sua viagem com destino a Paranaíba/MS, devido a atraso de 2 horas no itinerário realizado pela ré, do município de Veranópolis/MT a Ribeirão Cascalheira/MT.

A sentença acolheu a tese defensiva de caso fortuito ou força maior, de forma a excluir a responsabilidade da ré e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Entendo que a sentença não merece reparo.

Isso porque a ré comprovou que a duração da viagem foi prolongada em razão das precárias condições da rodovia local, repleta de atoleiros durante o período de chuvas (fevereiro de 2021), conforme id. 159836209 – 4; fato, aliás, tido como
notório
na região, de acordo com a juíza da causa.

Além disso, a própria autora afirmou que, no momento do embarque, foi avisada a respeito do atraso no percurso e instruída a contatar a transportadora responsável pela segunda parte do trajeto, conforme id. 159835170 – 5.

De qualquer modo, a precarização da rodovia local em razão das chuvas é circunstância inevitável e alheia à vontade da transportadora, caracterizando caso fortuito a excluir a responsabilidade civil.

A propósito, o art. 16 da Resolução n. 4.282/2014 da Agência Nacional de Transportes Terrestres restringe a responsabilidade das transportadoras aos atrasos superiores a três horas, decorrentes de falhas imputáveis à empresas:

“Art. 16. Durante a interrupção ou retardamento da viagem, ou atraso no ponto inicial da viagem, por mais de 3 (três) horas, a alimentação e a hospedagem, esta quando for o caso, dos passageiros correrão às expensas da transportadora, quando devido a defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade.”

No caso, o atraso foi de apenas duas horas e não decorreu de falha na transportadora, o que afasta a responsabilidade da ré pelos prejuízos alegados na inicial.

No julgamento de caso idêntico, este tribunal assim decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
ATRASO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUAR A VIAGEM NO MESMO DIA
– DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO – PEDIDO INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO –
ATRASO INFERIOR A TRÊS HORAS E EM DECORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES PRECÁRIAS DA ESTRADA DEVIDO ÀS CHUVAS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA
– RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 16 da Resolução 4.282/2014 da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT,
a regra para que a empresa arque com as despesas de hospedagem e alimentação do passageiro se aplica aos casos em que o atraso é superior a três horas e não for possível a continuidade da viagem no mesmo dia, devido à falha, defeito ou outro motivo de responsabilidade da transportadora
. Assim, se no caso, além de o atraso ser apenas duas horas, constatar-se que não decorreu de defeito mecânico ou falha da transportadora,
mas sim das condições da estrada devido às chuvas na região, não se pode atribuir à transportadora requerida a culpa pelo atraso da viagem
, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação.”

(TJ-MT - AC: 10014619220218110059, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro os honorários ao patamar de 15% sobre o valor da causa, sem prejuízo da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023